Tribunal: CARF
Processo: 10945.721043/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.721043/2011-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.904 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
JUVENAL MESQUITA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF.
VERDADE
MATERIAL.
DOCUMENTAÇÃO
IDÔNEA.
APRESENTAÇÃO.
FASE
RECURSAL.
REQUISITOS
LEGAIS.
OBSERVÂNCIA. ADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos
impedimentos causados por força maior, assim como quando se destine a
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, atendidos os preceitos
legais, admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de
que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO. APTIDÃO AGRÍCOLA.
EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Mantém-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado observar
o requisito legal da aptidão agrícola, e o Recorrente deixar de refutá-lo
mediante laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel, emitido por
engenheiro agrônomo ou florestal, nos termos estabelecidos pela ABNT.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.721043/2011-87
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.904 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721043/2011-87

Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário constituído mediante notificação de lançamento.
Notificação de lançamento e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 04-28.558 - proferida pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 103 a 109):
Contra o interessado supra, foi lavrado na Notificação de Lançamento e respectivos
demonstrativos de fls. 67 a 71, por meio do qual se exigiu o pagamento do ITR do
Exercício 2007, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito
tributário de R$ 21.480,46, relativo ao imóvel rural denominado “LTS 19/1, 20/B,
20/1,20/2 E 20/3-3a PARTE-COL. RIO QUARTO”, NIRF 0.990.548-0, localizado no
Município de Diamante D'Oeste/PR.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da fundamentação
legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma: que após
regularmente intimado, o contribuinte protocolizou, resposta ao Termo de Intimação
Fiscal, contudo, em relação ao Valor da Terra Nua - VTN, não juntou laudo técnico
emitido por engenheiro agrônomo/florestal seguindo a norma NBR 14.653-3 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT com grau de fundamentação e
precisão II e Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, apresentou apenas
Declaração da Prefeitura Municipal de Diamante D ́Oeste informando que, para o
exercício de 2007, o alqueire paulista foi avaliado, na média, em R$ 5.537,49, de acordo
com valores coletados de guias de ITBI, que corresponde a aproximadamente R$
2.288,22 por hectare. Relatou, ainda a autoridade fiscal que os valores praticados para
fins de ITBI não condizem necessariamente com os valores de mercado dos imóveis
rurais do município, tampouco em relação ao imóvel rural em análise.
Dessa forma, o VTN declarado do exercício de 2007 foi arbitrado de acordo com os
valores constantes do Sistema de Preços de Terra – SIPT, mantido pela Receita Federal
do Brasil, obtidos do Departamento de Economia Rural (DERAL), da Secretaria de
Estado da Agricultura e Abastecimento(SEAB) do Paraná, para o município de
Diamante D’Oeste, bem como considerando as informações apresentadas na DITR do
exercício 2007 apresentada pelo contribuinte.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.904 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721043/2011-87

Cientificado do lançamento, por via postal, em 24/11/2011, conforme AR de fl. 74, o
interessado apresentou a impugnação de fls. 75 a 88, em 21/12/2011, onde, em síntese,
alega que:
 Não merece prosperar a notificação de lançamento em questão, devendo ser
integralmente cancelada, pois protocolizou resposta ao referido Termo de Intimação
Fiscal e a declaração da Prefeitura Municipal de Diamante D ́Oeste para comprovar
o VTN declarado;
 A declaração leva em conta a média das guias do ITBI emitidas no Município, para
apurar o valor de mercado do alqueire paulista da região, mas a Fiscalização
entendeu que o documento não é apto para comprovar VTN, porque os valores ali
estabelecidos não condizem necessariamente com os de mercado dos imóveis ali
localizados;
 Entendeu, ainda, a Fiscalização que somente podem ser aceitas declarações das
Prefeituras se observados os requisitos previstos na NBR 14.653-3 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
 A Lei no 9.393/1996 não determina a forma pela qual o valor de mercado deve ser
apurado, apenas a maneira como deve ser obtido no caso de sub avaliação ou de
prestação de informações inexatas, conforme art. 14 do mesmo Diploma Legal e o
art. 8o, § 2o, prevê que esse valor deve refletir o preço de mercado da terra;
 Para encontrar o valor de mercado de algo, basta verificar as transações realizadas
entre partes independentes e em condições normais de mercado, aplicando-se tais
lições ao presente caso, chegar-se à conclusão de que o valor constante da
declaração da Prefeitura é exatamente aquele exigido pela legislação do ITR,
conforme art. 8o, § 2°, da Lei 9.393/96;
 A forma de cálculo do SIPT não é divulgada, é do conhecimento de que o sistema é
alimentado por dados da Secretaria Estadual de Agricultura e pelos VTNs constantes
das declarações de ITR, conforme o artigo 3o, da Portaria SRF n° 447, de 28 de
março de 2002, o SIPT;
 A cobrança de juros de mora, calculados com base na taxa Selic, incidentes sobre as
multas de ofício supostamente devidas, não pode prosperar por absoluta ausência de
previsão legal, conforme demonstra o artigo 13 da Lei 9.065/1995;
 A cobrança de juros sobre a multa estaria amparada pelo artigo 43 da Lei n°
9.430/96, pois o dispositivo autoriza a cobrança apenas em relação à multa exigida
isoladamente, para cujo argumento cita jurisprudência do antigo Conselho de
Contribuintes no Acórdão n° 103-23.566;
Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande, por unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 103 a 109):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2007
Valor da Terra Nua - VTN.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.904 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721043/2011-87

Juros de mora. Multa de Ofício. Juros de mora
É cabível a cobrança de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (Selic), e da multa de ofício por expressa previsão
legal.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
aí se incluindo o aditamento de documento, basicamente repisando os argumentando
apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de relevante para a solução da presente
controvérsia (processo digital, fls. 114 a 152):
1. A DRJ decidiu que o arbitramento com os valores constantes do SIPT só ficaria
afastado se houvesse comprovação que justificasse valores inferiores mediante Laudo Técnico de
Avaliação emitido por profissional habilitado, com os requisitos exigidos na norma 14.653-3, da
ABNT.
2. Afirma que o laudo técnico citado acima é um dos meios de comprovação do
VTN para fins de apuração do ITR, mas não o único aceito pela legislação.
3. Requer a juntada de laudo produzido por engenheira agrônoma habilitada e
com ART registrada no competente CREA, elaborado com observância às normas técnicas, o
qual somente pode ser concluído posteriormente à intimação fiscal e impugnação.
4. Assevera que o laudo apresentado na fase recursal constitui prova inequívoca
do efetivo VTN do imóvel rural em exame.
5. O VTN arbitrado pelo SIPT é consideravelmente superior àquele apurado no
laudo ora apresentado.
6. Assevera que, pelo princípio da verdade material, referido laudo deverá ser
admitido na fase recursal.
7. Manifesta que, no caso do documento acima requerido não ser admitido na fase
recursal, o arbitramento com no SIPT não pode prosperar, pois a lei não determina a forma pela
qual tal o valor de mercado deve ser apurado, exceto quando subavaliado ou houver prestação de
informações inexatas, conforme o artigo 14 da Lei 9.393/96. Por isso, pode apurar o VTN da
maneira que lhe aprouver, desde que o faça de maneira a refletir o valor de mercado do imóvel.
8. Os valores médios apresentados, baseados no ITBI, representam a média dos
preços praticados nas vendas de terras (valor de mercado), razão por que deveriam ter sido
aceitos para a formação do VTN.
9. Defende que a exigência do atendimento da norma NBR 14653-3 da ABNT não
tem amparo legal.
10. Os valores fornecidos pela Prefeitura com base nas médias das guias de ITBI
são mais precisos e coerentes do que aqueles dispostos no SIPT, pois enquanto os primeiros se
restringem às efetivas práticas comerciais no município, os outros decorrem de dados bastante
abrangentes e genéricos.
11. Discorre sobre suposta ilegalidade e inconstitucionalidade dos juros de mora.
12. Apresenta posicionamento doutrinário e jurisprudencial perfilhados ao seu
entendimento.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.904 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721043/2011-87

13. Por fim, pede o cancelamento da autuação, seja pelo acolhimento do laudo de
avaliação, seja declaração da Prefeitura de Diamante D'Oeste apresentada ainda durante o
procedimento de Fiscalização (guias do ITBI).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator.
Admissibilidade
O Recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 28/05/2012
(processo digital, fl. 112), e a peça recursal foi interposta em 26/06/2012 (processo digital, fl.
114), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considera-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar sobre a conveniência da aplicação de outro princípio,
ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código,
trata-se de atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer
juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.904 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721043/2011-87

Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, supostamente em face da inconstitucionalidade dos juros de mora e da multa de
ofício, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional. Nestes
termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941,
de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, cujo enunciado
no 2 de súmula da sua jurisprudência transcrevo na sequência:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Mérito
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do
sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos impedimentos causados por
força maior, assim como quando se destine a fundamentar ou contrapor fato superveniente. Por
conseguinte, atendidos os preceitos legais, admite-se documentação que pretenda comprovar
direito subjetivo de que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal,
tratando-se, da ultima instância administrativa, não parece razoável igual situação ser
novamente enfrentada pelo Fisco, caso o contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante
o Judiciário.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.904 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721043/2011-87

Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII
e Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais
administrativos, em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os
requisitos imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se
aqueles praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao
julgador, inclusive de ofício e independentemente de pleito do contribuinte, resolver pela
aferição dos fatos mediante a realização de diligências ou perícias técnicas. Trata-se, portanto,
do dever que detém a administração pública de se valer de todos os elementos possíveis para
aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos contribuintes, conforme
preceitua o art. 18 do reportado Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Assim sendo, infere-se dos autos que referida documentação foi apresentada fora
do prazo legalmente previsto, em face de impedimento causado por força maior ou porque
pretendeu contrapor ou fundamentar fato superveniente. Portanto, dela tomo conhecimento, tudo
em conformidade com o Decreto no 70.235, de1972, art. 16, § 4o, alíneas “a”, “b” e “c”, nestes
termos:
Art. 16. [...]:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.904 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721043/2011-87

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Conversão do julgamento em diligência
A 3a Turma Extraordinária da 2a Seção deste Conselho, por unanimidade de
votos, resolveu converter o julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto da
Resolução no 2003000.009, cujo dispositivo aduz (processo digital, fls. 163 a 167):
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
em diligência à Unidade de Origem, para que a unidade preparadora de origem proceda
a análise circunstanciada do laudo de avaliação juntado na fase recursal (fls. 145/152),
manifestando-se, fundamentadamente, se ele preenche, formal e materialmente, os
requisitos que autorizariam a substituição dos valores arbitrados pela fiscalização.
Pronunciamento da unidade preparadora
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Cascavel – DRF/Cascavel - unidade
preparadora, pronunciou-se nos seguintes termos (processo digital, fls. 178 a 185):
Face ao exposto, e com base nas atribuições definidas no art. 6o da Lei no 10.593/2002,
concluo o seguinte em relação ao documento chamado “LAUDO DE AVALIAÇÕES
DE IMÓVEIS RURAIS” apresentado (fls. 145/152):
a) O documento não atende os aspectos formais da Norma técnica ABNT NBR 14.653-
3, conforme detalhado no relatório supra, inclusive sendo reclassificado para parecer
técnico, de acordo com a Norma citada;
b) O documento também não atende a aspectos materiais, tendo em vista que não há
comprovação dos valores nele indicados, pois não foram apresentados documentos
comprobatórios relativos aos valores que teriam sido apurados utilizando-se o método
comparativo direto citado no documento, nem sequer dados amostrais, tampouco o
tratamento dos dados, sendo que o único documento apresentado se refere à tabela de
preços de terras agrícolas da Divisão de Estatísticas Básicas do Departamento de
Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná
(DEB/DERAL/SEAB/PR), a qual foi utilizada pela fiscalização quando da lavratura da
Notificação de Lançamento.
Manifestação do Recorrente
Cientificado do resultado da diligência efetivada, o Sujeito Passivo manifestou-se
contrariamente ao entendimento registrado no correspondente “Relatório fiscal”. Contudo, como
se vê na sequência, nada acrescentando que pudesse refutar os fundamentos e conclusões ali
postas (processo digital, fls. 192 a 209).
VTN - Arbitramento com base no Sistema de Preços de Terra - SIPT
De inicio, vale registrar que o VTN submetido a julgamento foi arbitrado pela
autoridade fiscal com base no SIPT, apurado para o respectivo município, levando-se em conta
a aptidão agrícola do imóvel (processo digital, fl. 216).
A matriz legal que ampara reportado procedimento - arbitramento baseado nas
informações do SIPT - está contida no nos art. 14, § 1o. da Lei no 9.396, de 19 de dezembro de
1996, combinado com o art. 12 da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Confira-se:
Lei no 9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.904 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721043/2011-87

instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios
Lei no 8.629, de 1993 (antes da MP no 2.183-56, de 2001):
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
[...]
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Lei no 8.629, de 1993 (alterada peal MP no 2.183-56, de 2001):
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola;
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
[...]
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.
No cumprimento do dispositivo legal supracitado, foi editada a Portaria SRF n°
447, de 28 de março de 2002, aprovando o Sistema de Preços de Terra (SIPT), que tem por
objeto dispor os valores de terra necessários, quando for o caso, ao arbitramento do VTN. Sua
alimentação se dará a partir dos levantamentos realizados pelas secretarias de agricultura
estaduais ou municipais, levando-se em consideração as peculiaridades dos correspondentes
imóvel e município pesquisados.
Registre-se que este Conselho vem decidindo pela possibilidade de utilização do
VTN calculado a partir das informações do SIPT, quando observado o requisito legal da aptidão
agrícola do referido imóvel e o Recorrente deixar de refutá-lo mediante laudo de avaliação ,
revestido de rigor científico suficiente a firmar a convicção da autoridade julgadora, devendo
estar presentes os requisitos mínimos exigidos pelas normas técnicas (NBR 14.653-1e NBR
14.653-3), definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), os quais
destacamos na sequência.

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.904 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721043/2011-87

NBR 14.653-1
Trata-se da Parte 1 - Procedimentos gerais, que fixa os requisitos básicos da
avaliação de bens, como também determina as formalidades para a elaboração do
correspondente laudo de avaliação. Dela, transcrevemos definições relevantes e mandamentos de
cumprimento obrigatório para a aceitação do laudo apresentado:
3 Definições
Para os efeitos desta parte da NBR 14653, aplicam-se as seguintes definições:
[...]
3.5 avaliação de bens: Análise técnica, realizada por engenheiro de avaliações, para
identificar o valor de um bem, de seus custos, frutos e direitos, assim como determinar
indicadores da viabilidade de sua utilização econômica, para uma determinada
finalidade, situação e data.
[...]
3.8 campo de arbítrio: Intervalo de variação no entorno do estimador pontual adotado
na avaliação, dentro do qual pode-se arbitrar o valor do bem, desde que justificado pela
existência de características próprias não contempladas no modelo.
[...]
3.19 engenheiro de avaliações: Profissional de nível superior, com habilitação legal e
capacitação técnico-científica para realizar avaliações, devidamente registrado no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA.
[...]
3.24 homogeneização: Tratamento dos preços observados, mediante a aplicação de
transformações matemáticas que expressem, em termos relativos, as diferenças entre os
atributos dos dados de mercado e os do bem avaliando.
[...]
3.29 laudo de avaliação: Relatório técnico elaborado por engenheiro de avaliações em
conformidade com esta parte da NBR 14653, para avaliar o bem1).
[...]
3.32 modelo de regressão: Modelo utilizado para representar determinado fenômeno,
com base numa amostra, considerando-se as diversas características influenciantes.
[...]
3.34 parecer técnico: Relatório circunstanciado ou esclarecimento técnico emitido por
um profissional capacitado e legalmente habilitado sobre assunto de sua especialidade.
[...]
3.43 tratamento de dados: Aplicação de operações que expressem, em termos
relativos, as diferenças de atributos entre os dados de mercado e os do bem avaliando.
3.44 valor de mercado: Quantia mais provável pela qual se negociaria voluntariamente
e conscientemente um bem, numa data de referência, dentro das condições do mercado
vigente.
[...]
7.4 Coleta de dados
[...]
7.4.1 Aspectos Quantitativos
É recomendável buscar a maior quantidade possível de dados de mercado, com atributos
comparáveis aos do bem avaliando.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.904 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721043/2011-87

7.4.2 Aspectos Qualitativos
Na fase de coleta de dados é recomendável:
a) buscar dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do bem
avaliando;
b) identificar e diversificar as fontes de informação, sendo que as informações devem
ser cruzadas, tanto quanto possível, com objetivo de aumentar a confiabilidade dos
dados de mercado;
c) identificar e descrever as características relevantes dos dados de mercado coletados;
d) buscar dados de mercado de preferência contemporâneos com a data de referência da
avaliação.
7.4.3 Situação mercadológica
Na coleta de dados de mercado relativos a ofertas é recomendável buscar informações
sobre o tempo de exposição no mercado e, no caso de transações, verificar a forma de
pagamento praticada e a data em que ocorreram.
[...]
7.7 Identificação do valor de mercado
7.7.1 Valor de mercado do bem
A identificação do valor deve ser efetuada segundo a metodologia que melhor se
aplique ao mercado de inserção do bem e a partir do tratamento dos dados de mercado,
permitindo-se:
a) arredondar o resultado de sua avaliação, desde que o ajuste final não varie mais de
1% do valor estimado;
b) indicar a faixa de variação de preços do mercado admitida como tolerável em relação
ao valor final, desde que indicada a probabilidade associada.
7.7.2 Diagnóstico do mercado
O engenheiro de avaliações, conforme a finalidade da avaliação, deve analisar o
mercado onde se situa o bem avaliando de forma a indicar, no laudo, a liquidez deste
bem e, tanto quanto possível, relatar a estrutura, a conduta e o desempenho do mercado.
[...]
8 Metodologia aplicável
8.1 Generalidades
[...]
8.1.2 Esta parte da NBR 14653 e as demais partes se aplicam a situações normais e
típicas do mercado. Em situações atípicas, onde ficar comprovada a impossibilidade de
utilizar as metodologias previstas nesta parte da NBR 14653, é facultado ao engenheiro
de avaliações o emprego de outro procedimento, desde que devidamente justificado.
NBR 14.653-3
Trata-se da Parte 3 - Imóveis rurais, detalhando as diretrizes e padrões
específicos de procedimentos para a avaliação de imóveis rurais, inclusive, quando é o caso,
ressaltando a obrigatoriedade do cumprimento de disposições específicas constantes na norma
técnica tratada precedentemente (NBR 14.653-1). No dito cenário, tal como na “Parte 1”, a
validade do reportado laudo está condicionada ao fiel cumprimento dos seus requisitos
essenciais, quais sejam:
7 Atividades básicas
[...]
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.904 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721043/2011-87

7.3.1 Caracterização da região
a) aspectos físicos: relevo e classes de solos predominantes, ocupação existente e
tendências de modificação a curto e médio prazos, clima, recursos hídricos;
b) aspectos ligados à infra-estrutura pública, como canais de irrigação, energia elétrica,
telefonia, sistema viário e sua praticabilidade durante o ano agrícola;
c) sistema de transporte coletivo, escolas, facilidade de comercialização dos produtos,
cooperativas, agroindústrias, assistência técnica agrícola, sistemas de armazenagem de
produtos e insumos, comércio de insumos e máquinas agrícolas e rede bancária;
d) estrutura fundiária, vocação econômica, disponibilidade de mão-de-obra;
e) aspectos ligados às possibilidades de desenvolvimento local, posturas legais para o
uso e a ocupação do solo, restrições físicas e ambientais condicionantes do
aproveitamento.
[...]
7.4 Pesquisa para estimativa do valor de mercado
[...]
7.4.3 Levantamento de dados
[...]
7.4.3.2 Observar o disposto em 7.4.2 da ABNT NBR 14653-1: 2001.
7.4.3.3 O levantamento de dados constitui a base do processo avaliatório. Nesta etapa, o
engenheiro de avaliações investiga o mercado, coleta dados e informações confiáveis
preferencialmente a respeito de negociações realizadas e ofertas, contemporâneas à data
de referência da avaliação, com suas principais características econômicas, físicas e de
localização. As fontes devem ser diversificadas tanto quanto possível.
A necessidade de identificação das fontes deve ser objeto de acordo entre os
interessados. No caso de avaliações judiciais, é obrigatória a identificação das fontes.
[...]
7.4.3.5 No uso de dados que contenham opiniões subjetivas do informante,
recomenda-se:
a) visitar cada imóvel tomado como referência, com o intuito de verificar todas as
informações de interesse;
b) atentar para os aspectos qualitativos e quantitativos;
c) confrontar as informações das partes envolvidas, de forma a conferir maior
confiabilidade aos dados
coletados.
7.4.3.6 Os dados de mercado devem ter suas características descritas pelo engenheiro de
avaliações até o grau de detalhamento que permita compará-los com o bem avaliando,
de acordo com as exigências dos graus de precisão e de fundamentação.
[...]
7.4.3.8 Somente são aceitos os seguintes dados de mercado:
a) transações;
b) ofertas;
c) opiniões de engenheiro de avaliações ligados ao setor imobiliário rural;
d) opiniões de profissionais ligados ao setor imobiliário rural;
e) informações de órgãos oficiais.
7.5 Diagnóstico do mercado
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.904 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721043/2011-87

Reportar-se a 7.7.2 da ABNT NBR 14653-1:2001.
[...]
7.8 Identificação do valor de mercado
7.8.1 Reportar-se a 7.7.1 da ABNT NBR 14653-1:2001.
[...]
9 Especificação das avaliações
[...]
9.1.2 No caso de insuficiência de informações que não permitam a utilização dos
métodos previstos nesta Norma, conforme 8.1.2 da ABNT NBR 14653-1:2001, o
trabalho não será classificado quanto à fundamentação e à precisão e será considerado
parecer técnico, como definido em 3.34 da ABNT NBR 14653-1:2001.
9.1.3 [...]
As avaliações de imóveis rurais devem ser serão especificadas, segundo sua
fundamentação, conforme os critérios de 9.2 e 9.3.
9.2 Quanto à fundamentação
[...]
9.2.3.5 É obrigatório nos graus II e III o seguinte:
a) a apresentação de fórmulas e parâmetros utilizados;
b) no mínimo cinco dados de mercado efetivamente utilizados;
c) a apresentação de informações relativas a todos os dados amostrais e variáveis
utilizados na modelagem;
d) que, no caso da utilização de fatores de homogeneização, o intervalo admissível de
ajuste para cada fator e para o conjunto de fatores esteja compreendido entre 0,80 e
1,20.
[...]
10 Procedimentos específicos
10.1 Terras nuas
10.1.1 Na avaliação das terras nuas, deve ser empregado, preferivelmente, o método
comparativo direto de dados de mercado.
10.1.2 É admissível na avaliação a determinação do valor da terra nua a partir de dados
de mercado de imóveis com benfeitorias, deduzindo-se o valor destas.
[...]
11 Apresentação de laudos de avaliação
[...]
11.1 O laudo completo deve incluir:
a) identificação da pessoa física ou jurídica ou seu representante legal que tenha
solicitado o trabalho;
b) objetivo (exemplo: valor de mercado ou outro valor) e finalidade (exemplo: garantia,
dação em pagamento, venda e compra) da avaliação;
c) pressupostos, conforme 7.2.2 da ABNT NBR 14653-1:2001, ressalvas e fatores
limitantes;
d) roteiro de acesso ao imóvel:
- planta esquemática de localização;
e) descrição da região, conforme 7.3.1.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.904 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721043/2011-87

f) identificação e caracterização do bem avaliando, conforme 7.3.2:
- data da vistoria; descrição detalhada das terras (7.3.2.2), construções, instalações
(7.3.2.3) e produções vegetais (7.3.2.4);
- descrição detalhada das máquinas e equipamentos (7.3.2.6), obras e trabalhos de
melhoria das terras (7.3.2.5);
- classificação conforme seção 5;
g) indicação do(s) método(s) utilizado(s), com justificativa da escolha;
h) pesquisa de valores, atendidas as disposições de 7.4;
- descrição detalhada das terras dos imóveis da amostra, conforme 5.2.1;
i) memória de cálculo do tratamento utilizado;
j) diagnóstico de mercado;
k) data da vistoria, conclusão, resultado da avaliação e sua data de referência;
l) especificação da avaliação, com grau de fundamentação e precisão;
m) local e data do laudo;
n) qualificação legal completa e assinatura do(s) profissional(is) responsável(is) pela
avaliação.
Do que se viu, já que a Contribuinte furtou-se de apresentar laudo de avaliação
contendo os requisito anteriormente apontados, entendo que deva ser mantida a tributação do
referido imóvel nos termos apurados pela fiscalização.
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-008.904 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721043/2011-87

I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso interposto e, no
mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital